Tribunal: TJMT
Processo: 1024224-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024224-07.2020
AGRAVANTES: ROSALENE SCHWANKE E OUTROS (MENORES).
AGRAVADO: DORI EDSON CECCO.
Vistos.
Considerando o teor da certidão, de Id. 73367995, intime-se a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para informar o endereço atualizado do agravado, no prazo em 05 dias; com a resposta positiva, promova-se nova intimação deste, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Após, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS.
RELATOR